Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703400-97.2023.8.07.0003 RECORRENTE: DAPHINE LUANE DA SILVA DIAS MAGALHAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA PROVA REJEITADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. CRIME PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. INAPLICÁVEL A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não existe nulidade quando a busca pessoal se fundamenta em dados concretos que indicam a necessidade da revista pessoal, principalmente quando resulta na apreensão de elevada quantidade de drogas para a mercancia ilícita. Preliminar rejeitada. 2. Na situação de flagrante delito, o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no art. 5o, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB. Ainda mais quando a entrada foi franqueada por uma das moradoras da residência. Além do mais, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência do preso. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal da ré, pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente por ter sido presa em flagrante, com apreensão de significativa quantidade de cocaína, maconha e crack, além de instrumentos habitualmente utilizados para o comércio ilegal de drogas. 4. A palavra dos policiais possui fé pública e ganha especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 5. É inaplicável a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que o juiz se convença de que há elementos para afastar a incidência dessa benesse, como a quantidade e variedade da droga e as circunstâncias em que ocorreu a prisão. 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Civil e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal e de todas as provas que dela derivaram. Pede a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca seja reconhecida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, 244 e 386, inciso II, todos do Código de Processo Civil e 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento do órgão julgador encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ABUSO DE AUTORIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC n. 838.442/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.). 2. Para entender-se pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ. (...) 5. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 2.417.175/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3 - Na espécie, as instâncias ordinárias fundamentaram o afastamento do tráfico privilegiado por concluir que o ora agravante se dedicava à atividades criminosas, em razão não somente da quantidade da droga apreendida, mas também das circunstâncias em que se deu a prisão, bem como por constatarem que não se tratava de traficante ocasional, tendo em vista a apreensão de "arma de fogo e utilização de estratégia para disfarçar a venda de substância entorpecente também em um trailer de lanches, simulando atividade comercial lícita". Todos esses elementos são aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 4 - Ademais, alterar a conclusão posta a respeito da dedicação do agravante ao tráfico demanda o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. 5 - Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 859.929/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028